Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. INTERRUPÇAO DAS ATIVIDADES. ALEGAÇAO DE NULIDADE DA AVENÇA. APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA . RECURSO IMPROVIDO.

1. A antecipação da tutela é instrumento de caráter emergencial. Por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

2. Sem elementos suficientes para num exame de cognição sumária infirmar a validade do contrato de arrendamento comercial de estacionamento, afigura-se prematuro antecipar-se ao regular trâmite do processo principal e deferir o pedido de antecipação da tutela para interromper a exploração das atividades.

3. Imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.

4. Agravo de Instrumento improvido. Mantida a Decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.